Tribunal: TJMT
Processo: 1026782-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026782-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILDETE RIBEIRO LIMA - CPF: 580.165.975-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DO SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.. JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS ELETRONICAMENTE E CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA COM PREVISÃO QUE QUALQUER OPERAÇÃO PODERIA SER FEITA POR MEIO ELETRÔNICO. DESCONTOS DEVIDOS. AUTORA NÃO DEMONSTROU A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ,
ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é o julgamento de procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 890,45 (oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos);
b)
determinar a restituição do valor de R$ 11.801,60 (onze mil oitocentos e um reais e sessenta centavos) a título de danos materiais; e
c)
condenar a recorrida a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Parte ré que apresentou documentos que comprovam a legalidade dos serviços contratados.

4. Embora a parte recorrente tenha apresentado impugnação, não trouxe nenhuma prova que retirasse validade dos argumentos e documentos apresentados pelo recorrido em contestação, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. Pela ausência de irregularidade na contratação dos serviços, não é possível caracterizar qualquer ilicitude no agir do banco.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/9.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para que seja declarado a inexistência do débito no valor de R$ 890,45 (novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato de antecipação de imposto de renda; que seja a recorrida obrigada a devolver a importância de R$ 5.900,80 (cinco mil, novecentos e oitenta centavos), em dobro, referente aos descontos indevidos em folha de pagamento (em consignação); e, por fim, seja a ré condenada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente ingressou com a presente ação sustentando dois fatos, os quais passo a descrevê-los abaixo.

1o - Fato:

Aduz que no ano de 2018 celebrou contrato de empréstimo para adiantamento do imposto de renda a ser descontado em conta-corrente, sem nenhum questionamento sobre sua validade. Em sequência, relata que na data de 28.04.2020, foi surpreendida com um depósito no valor de R$ 890,45 (oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), em sua conta bancária, com a descrição de antecipação de imposto de renda, que alega não ter contratado.

2o - Fato:

Ato contínuo, argumenta que em outro momento já tinha procurado a instituição bancária para reclamar sobre 05 (cinco) descontos indevidos no valor de R$ 737,60 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), que alega serem indevidos, pois desconhece a sua origem.

Assim, o cerne do recurso consiste em analisar a ilegalidade da contratação do contrato de empréstimo de antecipação de imposto de renda efetuado em 28.04.2020, assim como a origem dos 05 (cinco) descontos diretamente em folha de pagamento.

Em defesa, a recorrida explicou que a recorrente efetuou a operação no 940817774, em 28.04.2020, no valor de R$ 890,45 (oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), via autoatendimento mobile, ou seja, o contrato foi assinado eletronicamente mediante digitação de senha.

Em relação aos descontos nos valores de R$ 737,60 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), esclareceu que se trata de parcela de empréstimo consignado, identificado como BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO PORTABILIDADE, no 901984110, contratado em 09.07.2018, sendo o valor total financiado de R$ 37.402,50 (trinta e sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a contratação ocorreu na própria agência e também foi assinado eletronicamente.

O crédito consignado originário foi feito com o Banco Olé Consignado S.A (id. 81919482)

Para comprovar seus argumentos, a recorrida trouxe aos autos os seguintes documentos:
i)
comprovante de empréstimo/financiamento “BB Cred Consig Portabilidade”,
ii)
comprovante de empréstimo da antecipação do imposto de renda.
iii)
cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo, contrato de abertura de crédito em conta-corrente, devidamente assinado, na data de 29.05.2018;
iv)
extrato da conta bancária;
v)
extrato empréstimo consignado; e
vi)
contrato de abertura de conta-corrente devidamente assinado (id. 81919468).

Consta na proposta/contrato de abertura de conta, que a parte recorrente autorizou o recorrido a efetivar quaisquer operações ou transações por intermédio dos canais eletrônicos - Autoatendimento, Internet, Mobile e Caixas Eletrônicos - ou pela Central de Atendimento BB, mediante utilização de senha pessoal, cadastrada junto a instituição financeira.

Nesse passo, salienta-se, que o primeiro empréstimo de antecipação de imposto de renda (que a recorrente não discute sua legalidade)
foi feito mediante digitação de senha pessoal.

No contrato de portabilidade de crédito consta o seguinte: “
Solicito que o Banco do Brasil S.A encaminhe a Instituição Credora Original requisição de portabilidade da operação de crédito, informada no item “OPERAÇÃO ORIGINAL” do preambulo deste documento, nos termos da Resolução CMN nr. 4.292/2013. Para permitir a Portabilidade da Operação Original, autorizo, de modo irretratável e irrevogável, a troca, entre o Banco do Brasil S.A e a Instituição Credora Original, por intermédio da CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos, de toda e qualquer informação necessária para esse fim.”

Ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins, no presente caso guarda certa particularidade, pois a parte recorrida demonstrou que a recorrente anuiu a cláusula contratual sobre a possibilidade de contratar serviços mediante utilização de senha, bem como já fez uso deste meio de contratação.

Ademais, a recorrente não acostou aos autos extrato da sua conta bancária da época do ano de 2018, com a finalidade de comprovar que não recebeu o crédito consignado do Banco Olé Consignado S.A, ônus que lhe cabia e prova de fácil confecção.

Em relação com os dois estornos efetuados, a instituição financeira esclareceu que pode ocorrer do empregador (Estado de Mato Grosso) não encaminhar o arquivo no prazo correto e o pagamento ocorre em duplicidade, motivo pelo qual se por necessário a devolução.

Assim, para reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos a recorrente teria que ter demonstrado, de modo efetivo, que não adquiriu o produto ou até mesmo que foi vítima de golpe com a participação de prepostos das instituições financeiras, ônus que cabia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Ademais, não há indícios de vício de consentimento.

Desta forma, resta claro que os negócios jurídicos foram realizados sem nenhuma ilegalidade, não comportando a reforma da sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021